Tribunal: STF
Processo: ARE 1567285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 365/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRAR DIREITOS ADQUIRIDOS AO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL N.º 11.738/08. DIFERENÇAS DEVIDAS E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para o SERGIPEPREVIDÊNCIA, como a Lei Complementar n° 365/2022 teve efeitos financeiros a partir de janeiro, então é necessário o pagamento das diferenças decorrentes deste ajuste antes da publicação da Lei. Porém, é bem verdade que a referida legislação também extinguiu a gratificação por regência de classe, incorporando-a ao vencimento base (art. 3°), bem como determinou que o triênio será calculado sobre o vencimento de dezembro/2021 (art. 4°).



    Sendo assim, o cálculo das supostas diferenças foi feito da seguinte maneira: inicialmente, realizou-se a subtração entre o novo padrão de vencimento (estabelecido pela Lei Complementar n° 365/2022) e o recebido anteriormente (entre janeiro e março de 2022). Desse resultado, foi subtraído o valor recebido a título de regência de classe (R$1.154,71) durante esse período, já que, segundo a nova legislação, essa verba foi extinta, assim, chegou-se a quantia de R$ 1.228,98, a qual o requerido realizou o pagamento em abril.



    Entretanto, sem adentrar na questão da possível violação ao princípio da irredutibilidade salarial, é inadmissível a retroação dos efeitos de uma legislação para RETIRAR direitos incorporados ao patrimônio do servidor ANTES DA PUBLICAÇÃO DESTA, direitos estes adquiridos sob a vigência de lei anterior, situação que configura verdadeiro enriquecimento ilícito da instituição.



    Portanto, o cálculo das diferenças não poderia simplesmente ter “tomado de volta” o valor pago anteriormente como gratificação de regência, somente porque lei nova a extinguiu. O mesmo é válido para o argumento utilizado pelo instituto para o não pagamento dos reflexos no triênio, que ficou determinado para ter como base de cálculo o vencimento de dezembro/2021. Isso pode até ser válido, se respeitada a irredutibilidade salarial, mas somente a partir da PUBLICAÇÃO da Lei, em março de 2022, período que não perfaz objeto desta demanda.



    Ademais, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes, que deve ser reajustado em janeiro de cada ano.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente